Tribunal: STF
Processo: ARE 1447459
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. CONTROLE DE LEGALIDADE. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. RE Nº 632.853-RG/CE; TEMA Nº 485. PRETERIÇÃO NÃO CONSIGNADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa se transcreve:  



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO/POSSE. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência firmada no âmbito do excelso Supremo Tribunal Federal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, em matéria de concurso público, em regra, é vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para rever os critérios de formulação de questão, de correção de prova e, por conseguinte, de atribuição de nota, limitando-se ao exame da observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao Edital. 2. Não havendo flagrante ilegalidade nas questões objetivas apontadas, demonstrada a sua observância com as matérias previstas no Edital ou nos atos procedimentais do concurso público, não se admite a excepcional atuação do Poder Judiciário. 3. Nos ditames do Supremo Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RE n. 837.311/PI, em sede de repercussão geral, entende-se que o mero surgimento de novas vagas, a abertura de novo concurso para o mesmo cargo ou mesmo a contratação de servidores temporários/terceirizados para o exercício de funções equivalentes, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação/posse dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA". (e-doc. 8).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. XXXV, 37, caput e incs. I e II, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Pede “seja reconhecido, desde já, o prequestionamento da matéria recorrida, com a admissão do presente recurso, de maneira que lhe seja dado provimento para que seja reconhecida a ofensa aos artigos 5º, inciso XXXV, 37, caput e incisos I e II, e 93, IX, da Constituição Federal, anulando-se o ato administrativo abusivo e inconstitucional que indevidamente eliminou o Recorrente do certame, devido as questões com duplicidade de respostas e/ou em descompasso com conteúdo programático do Edital regulador do certame e/ou erros crassos” (e-doc. 13, p. 29-30).  



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado das Súmulas nº 279 e nº 282 do Supremo Tribunal Federal e por estar o acórdão recorrido em harmonia com os Temas nº 339 e nº 485 da Repercussão Geral (e-doc. 15).



    É o relatório. 



    Decido.  



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do ora agravante. Nesse ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. Em consequência, não conheço do agravo, no particular. 



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Os critérios de elaboração e correção constituem mérito administrativo, razão pela qual descabe revisão pelo Poder Judiciário, tendente a anular as questões elaboradas ou avaliadas pela comissão da banca examinadora.



    (...)



    Neste compasso e, após acurada análise do pleito recursal, verifica-se que o apelante pretende, em verdade, rediscutir o conteúdo objeto da avaliação, pois pugna pela anulação das questões n. 06, 09, 15, 16, 17, 18 e 32 da prova objetiva, o que se mostra incabível, conforme acima informado no precedente obrigatório emanado pela Suprema Corte. 



    A nulidade de questões de provas objetivas do certame é medida excepcional e somente é permitida nos casos de flagrante ilegalidade ou na ausência de observância às regras previstas no edital, o que não é o caso dos autos.



    (...)



    Desse modo, observa-se que todas as questões ora impugnadas estão em consonância com o Edital do certame.



    (...)



    Nos ditames do Supremo Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RE n. 837.311/PI, em sede de repercussão geral, entende-se que o mero surgimento de novas vagas, a abertura de novo concurso para o mesmo cargo ou mesmo a contratação de servidores temporários/terceirizados para o exercício de funções equivalentes, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação/posse dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no Edital, confira-se: (...)



    Além do mais, a paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo previsto no art. 37, IX, da CF/88, atende necessidades transitórias da Administração Pública e não caracteriza, per si, a preterição dos candidatos aprovados fora do número de vagas.” (e-doc. 8, p. 12-15).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853-RG (Tema nº 485 da Repercussão Geral), este Supremo Tribunal assentou não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas. Concluiu também que, em situações excepcionais, com apresentação de situação de fato demonstrada nos autos, o sistema autorizaria a atuação do Poder Judiciário, que poderia, excepcionalmente, decidir sobre a compatibilidade do conteúdo das questões das provas com o previsto no edital do certame. Confira-se a ementa do Tema nº 485-RG: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”. 



    9. Ademais, na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e das cláusulas do edital do concurso, consignou que não teria ocorrido a preterição arbitrária do autor, ora recorrente e que “todas as questões ora impugnadas estão em consonância com o Edital do certame” (e-doc.8, p. 14).



    10. Para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do agravante, seria imprescindível realizar análise das questões formuladas pela banca examinadora do concurso público, as respostas apontadas pelo candidato e as cláusulas do edital do certame, expedientes que encontram obstáculo nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



     



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    11. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE EXAMES MÉDICOS. ENTREGA DE DOCUMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 2º DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)”.



    (ARE nº 1.422.258-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023).



     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”.



    (ARE nº 1.368.863-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 18/05/22022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.



    (RE nº 1.084.677-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/02/2018, p. 15/03/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 



    (RE nº 765.306-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 25/03/2014, p. 03/04/2014).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).    



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 8, p. 16), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator